Tribunal: TJBA
Processo: 8130184-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130184-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA ARAUJO CARNEIRO

Advogado(s)
:
ADRIANO TAVARES ISMERIM

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAC E TEC. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidora em face de instituição financeira, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A sentença julgou improcedentes os pedidos de limitação dos juros remuneratórios, nulidade de cláusulas contratuais e restituição em dobro, além de condenar a autora por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consistiu em: (i) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato; (ii) analisar a validade da capitalização de juros
e
comissão de permanência; e (iii) examinar a legalidade da cobrança de TAC
e
TEC, suscitadas apenas em sede recursal.

III. Razões de decidir

A taxa de juros contratada mostrou-se levemente superior à média de mercado apurada pelo Banco Central, não configurando discrepância relevante a ensejar intervenção judicial (STJ, Súmula 382; REsp 1.061.530/RS – repetitivo).

A capitalização mensal é admitida em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, entendimento pacificado pelo STJ (REsp 973.827/RS – repetitivo).

As alegações relativas a TAC e TEC não foram deduzidas na inicial, configurando inovação recursal, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido nesses pontos.

Inexistindo comprovação de abusividade ou cobrança indevida, não cabe a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192; CC, arts. 406 e 591; CPC, arts. 80, 81, 85, § 11, 98, § 3º; CDC, arts. 6º, V, 51 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.06.2012; Súmulas 30, 294, 296, 297, 381, 382, 472/STJ; Súmula 596/STF.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR PROVIMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.